Tribunal: STF
Processo: HC 208136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Pereira Alto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1.880.393/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os impetrantes que “o paciente foi condenado pela prática do crime de Extorsão, previsto no artigo 158, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa.”



    Sustentam constrangimento ilegal, pois, segundo afirmam,



     “tem-se que no caso em testilha inexistiu o preenchimento das elementares do tipo penal, por parte da Vítima, que de fato caracterizasse a extorsão consumada (art. 158, caput)”



    Em decorrência, dizem imperiosa a redução prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa) pretendendo, 



 



    “No que tange pena e ao regime inicial de cumprimento imposto ao Paciente, havendo de se frisar que são medidas gravosas e prejudiciais, que enseja a consequente redução da pena (1/3) e a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 14, inciso II, e do artigo 33, §2°, alínea c, ambos do CP.”



    Requerem, liminarmente:



    a) a concessão da ordem, para sustar a ordem de início de cumprimento de pena no regime inicial fechado; 



    b) subsidiariamente (liminarmente), assegurar ao Paciente o cumprimento da pena no regime inicial aberto, até o julgamento definitivo deste writ; 



    c) reconhecer no caso em concreto a ocorrência da TENTATIVA, nos termos do artigo 158, caput do CP c/c o art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal; consequentemente reduzir a pena (1/3); e fixar o regime inicial de cumprimento em aberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea c, do CP; 



    d) que seja expedido o competente Salvo conduto em favor do Paciente THIAGO PEREIRA AUTO, ante a ausência de justa causa, nos termos do art. 648, inciso I, do CPP, como forma da mais ampla e cristalina JUSTIÇA!



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO. MOMENTO EM QUE HÁ O EFETIVO CONSTRANGIMENTO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 96/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Os impetrantes pretendem o reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão e os consectários lógicos alusivas à pena e ao regime de cumprimento.



    O eminente Ministro Ribeiro Dantas destacou no voto condutor do acordão:



    “A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime.” 



    Aludiu, portanto, ao enunciado da Súmula nº 96 do STJ. Assentou, ainda, a inaplicabilidade do art. 14, II do CPP, pois “a consumação ocorreu no momento em que o recorrente constrangeu a vítima a realizar pagamento para não liberar os vídeos íntimos”.



    Como visto, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ter-se a consumação do delito de extorsão no momento do efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. 



    Ademais, para acolher ao pedido da defesa, seria imprescindível o exame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCUSSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.



    ALEGAÇÃO. TENTATIVA. EXTORSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO. I – A análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o de concussão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. II – Quanto à aplicação da forma tentada do delito de extorsão, a defesa inovou ao alegar tema não examinado nas instâncias inferiores, configurando-se supressão de instância. III – Ademais, a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente. IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (RHC n. 118.595, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.10.2013). 



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA O CRIME DE CONCUSSÃO; DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO; E, ALTERNATIVAMENTE, DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de minucioso exame das provas contidas nos autos (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 2. Impossibilidade de reexame das provas produzidas na origem (interrogatório dos acusados; laudos periciais; prova testemunhal; entre outras) para dar pela desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). Inviável o pedido de absolvição do paciente quanto ao crime de roubo, bem assim o reconhecimento da tentativa (inciso II do art. 14 do CP). Precedentes: HC 90.017, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e HC 86.205, de minha relatoria. 3. Habeas corpus indeferido” (HC n. 91.147, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 29.2008). 



    “REVISÃO CRIMINAL - (…) CRIME DE EXTORSÃO - CONFIGURAÇÃO DO SEU MOMENTO CONSUMATIVO - OBTENÇÃO DA ILÍCITA VANTAGEM ECONÔMICA COMO MERO EXAURIMENTO DESSE DELITO PATRIMONIAL - PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO DE SIMPLES TENTATIVA DE EXTORSÃO (…) A TESE JURÍDICA SUSTENTADA PELO PETICIONÁRIO, DE QUE O CRIME DE EXTORSÃO SÓ SE CONSUMA COM O EFETIVO DANO PATRIMONIAL CAUSADO A VÍTIMA, TEM SIDO SISTEMATICAMENTE REJEITADA PELOS TRIBUNAIS. A EXTORSÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL CUJO MOMENTO CONSUMATIVO DERIVA DA AÇÃO, OMISSÃO OU TOLERÂNCIA COATIVAMENTE IMPOSTAS AO SUJEITO PASSIVO DESSE CRIME. “DESSE MODO, CONSUMA-SE O DELITO COM O COMPORTAMENTO POSITIVO OU NEGATIVO DA VÍTIMA, NO INSTANTE EM QUE ELA FAZ, DEIXA DE FAZER OU TOLERA QUE SE FAÇA ALGUMA COISA” (DAMASIO E. DE JESUS, "DIREITO PENAL", VOL. 2./323, 1988). A EFETIVA OBTENÇÃO DA ILÍCITA VANTAGEM ECONÔMICA, QUE MOTIVOU A AÇÃO DELITUOSA DO AGENTE, CONSTITUI MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO. A NATUREZA DO DELITO DE EXTORSÃO DISPENSA, PARA EFEITO DE CONFIGURAÇÃO DO SEU MOMENTO CONSUMATIVO, A ILÍCITA OBTENÇÃO, PELO AGENTE OU POR TERCEIRA PESSOA, DA VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MAGISTERIO DA DOUTRINA” (RvC n. 4.886, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 2.4.1993).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente